Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRMENTO DE SENTENÇA. FOLHA DE PAGAMENTO. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO). REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 do CPC/2015) e pelos recentes precedentes do STJ que ampliam as hipóteses de distinção para a cobrança de créditos de honorários advocatícios (REsp 1714505/DF 2017/0313034-5), como é a hipótese dos autos.
2. Não obstante, o ordenamento jurídico resguarda, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte devedora permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana.
3. Desse modo, considerando a remuneração líquida da agravante, substancialmente reduzida em face de empréstimos consignados em sua folha, com longo prazo para liquidação (ID 24127467 – p. 6), tem-se que o percentual de 30% (trinta por cento) de penhora mensal dos seus proventos afigura-se exagerado e desproporcional, razão pela qual comporta redução para 15% (quinze por cento), assegurando-se, assim, a sobrevivência digna do devedor e de sua família, e, de outro lado, possibilita a realização do direito material do credor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Decisão parcialmente reformada, para reduzir o percentual de penhora, a 15% da remuneração líquida da agravante. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.